Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726100-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DANIEL JOSE DA FONSECA SOUZA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Daniel José da Fonseca Souza, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para determinar que o Distrito Federal e o Cebraspe permitam a permanência do autor, ora agravado, no concurso público para Agente da Polícia Civil Distrital, concorrendo às vagas destinadas às pessoas negras, na condição sub judice, assegurando sua participação no curso de formação (ID 161349218 do processo n. 0706585-98.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 48505688), a parte agravante relata que a Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio das condições estabelecidas no Edital n. 1/PCDF/Agente, de 30 de junho de 2020. Afirma que o agravado se inscreveu no concurso para concorrer ao cargo de Agente de Polícia, objetivando uma das vagas reservadas às pessoas negras, e obteve 58,30 pontos nas provas objetivas e 20,85 pontos na prova discursiva, classificando-se, nesta fase, na 5.030a posição em ampla concorrência e na 557 a posição nas vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros. Destaca, conforme os subitens 6.2.1 e seguintes do Edital de Abertura, que os candidatos que se autodeclararam negros, não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social, foram convocados para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, o que ocorreu por meio do Edital n. 29/PCDF, de 22 de dezembro de 2023. Narra que o agravado compareceu à avaliação e não foi considerado pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação, motivo pelo qual perdeu o direito de permanecer nas vagas reservadas aos candidatos negros e não prosseguiu no certame na ampla concorrência, por não ter nota suficiente, de acordo com o subitem 6.2.9.1 do Edital de Abertura. Sustenta que o candidato, ao realizar a inscrição no concurso, adere às normas postas em edital e se sujeita às exigências nele contidas e à legislação aplicável. Diante disso, aduz que a discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação da fase de procedimento de heteroidentificação, deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno. Defende a legalidade e a constitucionalidade dos critérios adotados no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Cita o julgamento da ADC n. 41/DF, pelo STF, que considerou legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para evitar fraudes. Alega que, no procedimento de verificação, os candidatos foram avaliados por uma comissão composta por cinco integrantes, em entrevista filmada, com autorização expressa. Explica que a avaliação dos candidatos foi realizada no sentido de excluir do certame aqueles que não apresentassem alguns dos aspectos físicos característicos de negros (fenótipo). Informa que “as características fenotípicas avaliadas aludem aos tons de pele, às texturas de cabelos e aos traços fisionômicos, elementos visuais que, via de regra, servem como marcadores para excluir pessoas negras, a despeito de seus potenciais”. Esclarece que “o pardo, para fins da política de inclusão em foco, deve ser entendido como o preto de pele clara e deve apresentar, independentemente de ter a cor de pele mais clara, características fenotípicas de pessoas negras, as quais serviram ao longo de sua vida como obstáculo, colocando-o à margem da sociedade”. Expõe os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação e da comissão recursal. Apresenta a imagem extraída da filmagem da entrevista, por meio da qual se constatou “que o Agravado não possui o conjunto de características físicas comuns às pessoas da raça negra e que comumente são traços geradores de atos discriminatórios”. Entende que o fato de o resultado provisório da avaliação ser sucinto e objetivo não pode ser confundido com inexistência de motivação do ato. Assinala que a verificação da autodeclaração do candidato de concurso público que pleiteia seu ingresso por meio das vagas reservadas aos candidatos negros deve ser presencial, pois as fotografias juntadas pela parte podem sofrer influências de qualidade, luz, enquadramento e outros fatores. Conclui que admitir a apresentação de fotografias do agravado após a realização do procedimento de heteroidentificação configura violação ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia. Assevera que a escala Fitzpatrick não é capaz de definir se o indivíduo é negro ou não, pois afere apenas a capacidade de cada pessoa se bronzear. Frisa que a referida escala não tem ligação com o colorismo da pele ou o fenótipo da pessoa, apenas atesta a sua capacidade de bronzeamento. Aponta que o Departamento Jurídico da Sociedade Brasileira de Dermatologia sugere que os dermatologistas não emitam laudo utilizando a escala Fitzpatrick com a finalidade de uso em concurso público, já que a autodeclaração de cor ou etnia é de responsabilidade exclusiva do candidato, que deverá ser comprovada conforme as normas definidas no edital, observando-se os quesitos utilizados pelo IBGE. Assinala que o relatório médico que acompanha a petição inicial não declara que o agravado é pessoa negra (preta ou parda). Enfatiza que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros utilizado no certame dispensa registros ou documentos pretéritos, valendo-se, tão somente, das características fenotípicas. Diz que o tom de pele não é o único fator a ser considerado no momento da verificação da condição declarada. Pondera que, caso se admitisse o critério da descendência para participação nas vagas reservadas à ação afirmativa, certamente a maioria dos brasileiros atenderiam a esse requisito. Aduz que o fato de o agravado ter concorrido às vagas destinadas aos candidatos negros em outro concurso público, organizado por outra banca examinadora, não deslegitima o resultado da heteroidentificação realizada no certame em referência. Reputa incabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, com base no princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). Sustenta que o Judiciário, em qualquer fase do concurso, inclusive no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, não pode substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, não pode flexibilizar ou rever os critérios de avaliação e seleção adotados, quando estão de acordo com a legislação vigente. Afirma que a decisão agravada implica tratamento diferenciado, ferindo o art. 5o, I, da Constituição Federal. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão recorrida. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para suspender ou reformar a decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (IDs 48505801 e 48658820 - 48658817). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O Edital n. 1/PCDF/Agente, de 30 de junho de 2020, tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O item 6 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas aos candidatos negros. É oportuno citar as seguintes disposições editalícias a respeito do procedimento de heteroidentificação étnico-racial (ID 161327421 do processo de origem): 6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.2.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, a ser realizado nos termos da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social. 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.2.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, na forma estipulada no edital de convocação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 6.2.9 Será eliminado do concurso o candidato que: a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa no 4/2018, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. 6.2.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 6.2.13 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.2.14 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.2.15 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 6.2.16 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.2.16.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 6.2.16.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.2.16.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.2.16.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.2.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Nesse ponto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF, considerou constitucional a Lei Federal n. 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. No âmbito distrital, a matéria é tratada na Lei n. 6.321/2019. Além disso, no referido julgado, a Corte Suprema, a fim de garantir a efetividade da política em questão, considerou constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. Assim, admitiu-se a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 58785/MS, em 23/8/2022, expôs que “O parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (RMS 58785/MS. Ministro Relator SÉRGIO KUKINA. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/8/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2022). Assim, em regra, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, substituindo a conclusão adotada pela comissão do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Em verdade, a indevida interferência jurisdicional implicaria substituição da comissão examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, consequentemente, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. No caso em tela, de acordo com os documentos disponíveis neste momento do processo, verifica-se que Daniel José da Fonseca Souza, ora agravado, não foi considerado negro pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação étnico-racial (ID 161327427 do processo de origem). O parecer da banca avaliadora indicou que “A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia” (ID 161327428 do processo de origem). O recurso apresentado contra o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação foi rejeitado (ID 161327431). Inconformado, o ora agravado ajuizou a ação de origem. No Juízo a quo, o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial foi deferido para determinar que o Distrito Federal e o Cebraspe permitam a permanência do candidato no concurso público para Agente da Polícia Civil Distrital, concorrendo às vagas destinadas às pessoas negras, na condição sub judice, assegurando sua participação no curso de formação (ID 161349218). Na aludida decisão, a Magistrada levou em consideração os documentos que acompanham a exordial, inclusive as fotografias e o laudo médico de dermatologista, o qual indicou que o agravado tem fototipo IV na Classificação Internacional de Fitzpatrick, “com dorso nasal bastante grosso, típico da miscigenação negra” (ID 161327425 do processo de origem). Ademais, destacou-se a existência de perigo de dano – já que o curso de formação profissional se iniciou em 27/6/2023 – e a possibilidade de reversão da medida liminar. Vale enfatizar que se trata de análise prefacial, própria da fase em que se encontra o processo. Desse modo, ainda que seja necessário maior aprofundamento probatório para que se possa desconstituir o parecer emitido pela comissão examinadora quanto ao fenótipo do candidato, observa-se a urgência e o risco ao resultado útil do processo capazes de amparar a tutela provisória deferida no Juízo a quo, em razão da proximidade da data designada para realização do curso de formação e da possibilidade de injusta preterição do agravado, o qual, após instrução processual, poderá, eventualmente, ter reconhecido o direito de concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas negras. A propósito, há julgado deste egrégio TJDFT sobre caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021) Por ora, o risco maior recai sobre o agravado, que teve a tutela provisória concedida na origem e prossegue na seleção em condição sub judice, como forma de garantir o resultado útil do processo. Neste momento, portanto, deve-se manter a medida estabelecida na decisão recorrida, postergando-se a análise do mérito recursal ao julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora